Tribunal: STF
Processo: RHC 241794
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do HC 852.176/MG, assim fundamentada:



    Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls. 168 (e-STJ).



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FABIO CAETANO DE ANDRADE em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Apelação Criminal 0012281-53.2017.8.13.0325).



    O paciente foi preso preventivamente em 08/07/2017. Encerrada a instrução criminal, foi proferida sentença para condená-lo à pena de 14 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 2.177 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    O recurso de apelação interposto encontra-se pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    A defesa alega: a) excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta perante o Tribunal local, considerando que o paciente está encarcerado há mais de seis anos, sem que exista previsão de julgamento do recurso; e b) "o Estado não logrou êxito em julgar a apelação no prazo estabelecido em lei, sem que a defesa tenha em momento algum dado causa a tal atraso" (e-STJ fl. 8).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para relaxar a prisão preventiva.



    Informações previamente prestadas às e-STJ fls. 103-115 e 160-163.



    A liminar pleiteada foi indeferida. (e-STJ Fl. 168-169)



    O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem de habeas corpus (e-STJ fls. 177-179).



    É o relatório.



    Decido.



    O ato coator indicado na impetração foi decisão proferida na primeira instância. Não há, portanto, ato praticado por autoridade sujeita à jurisdição desta Corte, razão pela qual é inviável sua apreciação, sob pena de indevida supressão de instância.



    O art. 105, inc. I, "c", da Constituição Federal dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição, hipótese que não é a dos autos. O pedido também não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte.



    A propósito:



    [...]



    Ademais, o conhecimento da controvérsia apresentada neste writ demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    Quanto ao alegado excesso de prazo, já tive a oportunidade de assentar que “1. Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. 2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário.” (AgRg no HC 786537 / PE, RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 05/03/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 08/03/2024)



    Ou seja, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em excesso na formação da culpa se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada.



    A análise da hipótese posta à baila não indica, contudo, quadro que aponte neste sentido, na medida em que foi suscitado conflito negativo de competência para definir o relator da Apelação Criminal nº 0012281-53.2017.8.13.0325, pois a suscitante entendia que existia conexão probatória que atrairia a competência da 2ª Câmara Criminal do TJMG.



    Assim, os elementos apontados pelo Tribunal de origem corroboram a existência de complexidade decorrente do número de réus e do delito apurado, além de indicar que o processo tem seguido sua marcha.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (doc. 60).



    Ao final, requer-se:



    a) Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal por estar a presente devidamente instruída;



    b) Concedida a ordem através da medida liminar, após os trâmites legais, sejam expedido o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, através de ofício ou via fax para a autoridade coatora, solicitando o seu imediato cumprimento, na forma da Lei;



    c) Caso não seja acolhida o pedido liminar, no trâmite regular do feito, após ouvida a Autoridade Coatora e Douto Promotor de Justiça, requer o acatamento do presente pedido pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada, vez que trata-se de direito constitucional do paciente.



    Assim, uma vez deferido, liminarmente, o presente HABEAS CORPUS, requer-se a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, tudo por ser medida de JUSTIÇA.



    Caso entendimento contrário de V.Exa. que seja concedido ao paciente prisão domiciliar ao paciente com uso de tornozeleira (doc. 65, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator